Tribunal: TJMT
Processo: 1029305-29.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029305-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (AGRAVANTE), NILZA GONCALVES FERNANDES - CPF: 066.095.971-20 (AGRAVADO), VITOR NERI DAMASCENO - CPF: 013.042.731-48 (ADVOGADO), FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - CPF: 918.883.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SISBAJUD – ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA – PETIÇÃO RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber petição como exceção de pré-executividade, pois é permitido ao executado, dentro do próprio processo de execução, apresentar alegações de defesa, restritas às matérias que podem ser conhecidas de ofício, como no caso da impenhorabilidade da conta poupança (art. 833, inciso X do CPC).

Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos, porque o desvirtuamento da conta poupança não restou comprovado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1029305-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

AGRAVADO:

NILZA GONCALVES FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr.

Leonísio Salles de Abreu Júnior,
que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002790-87.2009.8.11.0024

ajuizado em desfavor de

NILZA GONCALVES FERNANDES
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança, razão pela qual determinou sua restituição em favor da executada/agravada.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que “
o juízo a quo aplicou implicitamente o princípio da fungibilidade à peça de Embargos à Execução, opostos pela Agravada, a recebendo como Exceção de Pré-executividade
” (sic).

Afirma que o magistrado “
reconhecendo que foram opostos embargos à execução e que a forma correta seria a impugnação ao cumprimento de sentença, por isto proferiu a decisão e deixou de conhecer os Embargos
” (sic).

Salienta que “
em sequência, a Agravada apresentou pedido de reconsideração da decisão para que fosse reconhecida a defesa processual, na forma de exceção de pré-executividade
” (sic), reconhecida pelo magistrado na origem.

Defende que “
o juízo a quo reconheceu a impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro e posteriormente, sem fundamentar, mudou o entendimento e o aplicou
” (sic).

Descreve que “
O STJ e o STF são unanimes em reconhecer que o princípio da fungibilidade somente se aplica quando preenchido os seguintes requisitos: A) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; B) inexistência de erro grosseiro; C) observância do prazo cabível
” (sic).

Ressalta que no presente caso “
não há dúvida objetiva, pois há forma prescrita em lei, não há erro grosseiro e o prazo processual não foi observado
” (sic).

Sustenta que “
o Executado faz confusão entre o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução com o prazo para alegar impenhorabilidade e excesso de penhora, conforme disposto no artigo 854, § 3º do Código de Processo Civil
” (sic).

Assinala que “a
Agravada afirma que os valores não poderiam ser penhorados, pois seria um direito positivado pelo art. 833, IV e X do CPC
” (sic), todavia relata que “
é aposentada e depois afirma que a sua fonte de renda deriva do dinheiro depositado na poupança. Se contradiz ainda afirmando que o dinheiro da poupança, e não o da conta corrente, que seria o responsável pelo pagamento das despesas ordinárias
” (sic).

Explica que “
diante da confissão da Agravada de que utiliza a conta poupança como conta corrente, para realizar o pagamento de despesas do cotidiano, deve ser afastada a impenhorabilidade, pois há o desvirtuamento da conta poupança como conta corrente
” (sic).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para afastar a impenhorabilidade, em decorrência do desvirtuamento da conta poupança como conta corrente (id. 194227655).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 08/02/2024, por esta Relatoria (id. 200864153).

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (id. 200239179).

Preparo devidamente recolhido no Id. 194265685.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA, ora agravante,
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
NILZA GONCALVES FERNANDES
, uma vez a executada foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados de forma recíproca em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No transcurso do cumprimento de sentença foi bloqueado da agravada, via sistema SISBAJUD, a importância de
R$13.554,40 (treze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

A agravada inicialmente apresentou embargos à execução que posteriormente foi recebido como exceção de pré-executividade para alegar a impenhorabilidade do numerário bloqueado, acolhida
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos, etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por NILZA GONCALVES FERNANDES em face do cumprimento de sentença que lhe move ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA, em relação aos honorários de sucumbência arbitrados em sentença.

Sustenta a executada a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a sentença de improcedência fora proferida em face de seu falecido marido, razão pela qual, a execução deve ser direcionada ao espólio, enquanto não houver a divisão das cotas partes dos herdeiros.

Ademais, alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud, tendo em vista que os valores estavam depositados em conta poupança com valor inferior a 40 salários mínimos. Pugnou, ainda, pela concessão da justiça gratuita, isentando-a do pagamento dos honorários.

O exequente apresentou impugnação.

Os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

A “objeção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode valer o executado, dentro do próprio processo de execução. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo juízo da execução.

Permite-se ao executado, dentro do próprio processo de execução, sem necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício,
por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva.

Logo, é possível a interposição do mencionado instrumento processual quando a matéria levantada seja de ordem pública não necessitando de dilação probatória.

A Jurisprudência tem entendido ser possível alegar a impenhorabilidade de bem e ilegitimidade por meio da
exceção de pré-executividade
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015. (...). A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade.Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1940297 MG 2021/0017632-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021) (destaque acrescido).”

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)” (destaque acrescido).

Pois bem.

Em relação à alegada ilegitimidade passiva da executada, conforme se verifica dos documentos juntados às páginas 126/168, a abertura do inventário se deu no ano de 2011, sendo que os demais herdeiros cederam suas cotas na patilha de bens em favor da genitora (inventariante e ora executada). Portanto, considerando que, pelo que consta dos autos a executada foi a única beneficiária dos bens deixados por EUCLIDES PEREIRA FERNADES FILHO, sucumbente na presente demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva desta, tendo em vista que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido, até o limite da herança recebida (art. 1.997 CC).

De mais a mais, a excipiente não comprovou que o inventário não foi finalizado, caso em que a execução deveria ser direcionada ao espólio, sendo presumível que, tendo havido cessão dos direitos pelos demais herdeiros, decorridos mais de 10 (dez) anos, já tenha se ultimado a partilha dos bens, não cabendo dilação probatória na exceção de pré-executividade, razão pela qual, não estando comprovado por meio de prova pré-constituída a alegada ilegitimidade passiva, rejeito a exceção nesse ponto.

Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD e depositados nos autos
, verifico que a autora juntou o extrato de id. 100379304, demonstrando que a penhora se deu
integralmente sobre valores depositados em conta poupança
, sendo que o montante depositado na referida conta era inferior a 40 salários mínimos.

Acerca da impenhorabilidade de bens dispõe o art. 833, do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

A Jurisprudência é pacífica quanto ao tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)”

(destaque acrescido).

Diante do exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade,
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados em id. 93934618
, razão pela qual determino sua a restituição em favor da executada(...)”.

Inicialmente, cumpre dizer que embora a agravada tenha oposto embargos à execução, a questão posta em debate diz respeito a cumprimento de sentença, razão pela qual o meio de defesa cabível é a impugnação ao cumprimento de sentença.

Conquanto na decisão proferida no id. 124286574, o magistrado “a quo” tenha deixado de conhecer a petição em decorrência do erro grosseiro, posteriormente, reviu a decisão para aplicar o princípio da fungibilidade recursal e receber o meio de defesa como exceção de pré-executividade.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Logo, com razão o magistrado de primeiro grau, isso porque a matéria suscitada não demanda instrução probatória, podendo, portanto, ser aplicado o princípio da fungibilidade, até mesmo porque não há prazo processual para interposição da exceção.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA-CORRENTE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DO VALOR – MEDIDA NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.
A impenhorabilidade absoluta configura matéria de ordem pública e, por não demandar dilação probatória, ainda que não seja essa a melhor técnica, admite-se seu conhecimento em exceção de pré-executividade
. É vedada a penhora de valor abaixo de quarenta salários mínimos encontrado em cadernetas de poupança ou conta-corrente (AgInt no AREsp 1706667/RJ).
(TJ-MT 10046359220218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I -
A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória
. II - Pelo que consta dos autos, a citação foi expedida para o endereço onde a empresa estava instalada no ano de 2017 e recebida por pessoa pertencente ao seu quadro de funcionários, conforme demonstra o documento carreado à id. 92540461 - Pág. 8, retirado do sistema “Infoseg”. III - Resta evidente a regularidade da citação efetivada, não havendo que se falar em nulidade.
(TJ-MT 10114370920218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)

Pois bem. Consoante preconiza o art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O agravante argumenta ser penhorável o valor constrito, pois há o desvirtuamento da conta poupança como conta corrente.

Ocorre que não é possível atestar do extrato colacionado no id. 100379304 (na origem), que há movimentação financeira na conta poupança.

Em contrapartida, resta demonstrado que o valor constrito, qual seja, de
R$13.554,40 (treze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), não ultrapassa os quarenta salários-mínimos.

O valor bloqueado está, portanto, protegido pela garantia de impenhorabilidade.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício em casos análogos,
verbis:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – SISBAJUD – ART. 833, X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA –
MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda
. A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025069-34.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DESVIRTUAMENTO NÃO CARACTERIZADO
– IMPENHORABILIDADE DEMOSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, “salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras (STJ - AgInt no AREsp: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022)”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014984-86.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024